Tribunal: CARF
Processo: 10930.908077/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.908077/2016-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.404 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
VENDAS COM SUSPENSÃO DE PIS/COFINS. LEI No 10.925/2004.
Para não admitir a suspensão do PIS/COFINS nas vendas do contribuinte, a
Autoridade Fazendária deve trazer fundamentos relevantes e provas concretas
de que tais vendas não cumpriam com os requisitos exigidos na Lei no
10.925/2004, e não apenas meras suposições.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS SOBRE VALE-PEDÁGIO.
Não havendo incidência das contribuições sociais não-cumulativas sobre o
valor do vale-pedágio, conforme determina o art. 2o da Lei no 10.209, de 2001,
não há autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados,
a teor do inc. II do § 2° do art. 3° das leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter a suspensão do PIS/Pasep nas vendas
indicadas pela Autoridade Fazendária. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.403, de 27 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 10930.908066/2016-78, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.908077/2016-58
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908077/2016-58

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de COFINS Não
Cumulativa vinculados a receitas de exportação do 1o Trimestre de 2012..
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese: (1) No
regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, aplica-se o
conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual tem
efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (§§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no
63/2018; e Parecer Normativo COSIT no 05/2018); No referido julgado, restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte; O critério da essencialidade refere-se
ao item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; O critério da relevância é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva, seja por imposição legal; (2) As despesas com vale pedágio pagas pelo
contratante do serviço de transporte rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto
não podem compor a base de cálculo dos créditos das contribuições, seja a título de despesas
com armazenagem e frete na operação de venda, seja a título de despesas com aquisição de bens
para revenda ou de insumos da produção.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário basicamente repisando os argumentos já expostos na Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908077/2016-58

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente, tendo em vista que parte do presente processo tem por objeto verificar se
determinadas aquisições do sujeito passivo se enquadram no conceito de insumos para
fins de creditamento de PIS e de COFINS no regime não-cumulativo, deve-se
determinar qual o conceito de insumos a ser utilizado e quais as condições para analisar
a subsunção de cada produto a este conceito.
A matéria foi levada ao Poder Judiciário e, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, datado de 22/02/2018, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o conceito de insumos no âmbito do PIS e da
COFINS deve se pautar pelos critérios da essencialidade e relevância dos produtos
adquiridos em face à atividade econômica desenvolvida pela empresa, nos seguintes
termos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social
da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e
despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908077/2016-58

O conceito de essencialidade e de relevância pode ser extraído do voto da Min. Regina
Helena Costa, no julgamento deste mesmo REsp no 1.221.170/PR, cujos fundamentos
foram adotados pelo Relator em sua decisão:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço. Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se
mais abrangente do que o da pertinência.
(...)
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(...)
Todavia, a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na
cadeia produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente
dependente de instrução probatória, providência essa, como sabido,
incompatível com a via especial.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que toda a análise sobre os bens que
podem gerar crédito se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo
produtivo, como indicam os trechos acima destacados em negrito. Imaginar que
dispêndios fora deste possam gerar crédito significaria admitir que as aquisições para
setores administrativos, que também são essenciais e relevantes para qualquer
empresa, igualmente gerariam créditos.

I - DAS GLOSAS REALIZADAS PELA FISCALIZAÇÃO - CUSTOS COM
VALE PEDÁGIO
Alega o Recorrente que os custos com “vale pedágio” devem compor a base de cálculo
dos créditos, com base nos seguintes fundamentos:
Já quanto à natureza das despesas com vale pedágio, reforça-se a necessidade de
compreensão da atividade social da Recorrente (Cooperativa Agroindustrial) e de
seus atos perante seus associados (cooperados).
(...)
Tendo os elementos “cooperação” e “dimensão territorial” em vista, fica fácil
perceber como as Cooperativas Agroindustriais apresentam um modus operandi
distinto de uma Sociedade Empresarial – e, por consequência, devem ser
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908077/2016-58

reconhecidas possibilidades de despesa de maneira distintas entre Cooperativas e
Sociedades Empresariais.
Dentro desse cenário, encontram-se as despesas com vale pedágio, usualmente
utilizadas para locomoção entre a propriedade de um cooperado para a
propriedade de outro, facilitando a interação entre os agentes e, sobretudo,
proporcionando a produção de cada unidade cooperada.
Sobre o tema, vale destacar a Solução de Consulta COSIT no 228/2019, que
autoriza o creditamento sobre as despesas com pedágio e seguros, quando
suportados pelo contratante do serviço de frete, vejamos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. RASTREAMENTO DE
CARGAS E DE VEÍCULOS. Geram direito ao desconto de crédito da não
cumulatividade da COFINS, na modalidade aquisição de insumos, os valores
despendidos com pagamentos a pessoas jurídicas com segurança automotiva de
veículos de transporte de cargas (rastreamento/monitoramento), por se
coadunarem com os critérios da essencialidade e relevância trazidos pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
VALE-PEDÁGIO
OBRIGATÓRIO.
TRANSPORTE DE CARGAS. Em se tratando de pessoa jurídica que tenha
como atividade o transporte rodoviário de cargas e que esteja submetida ao
regime de apuração não cumulativa da COFINS, os gastos com vale-pedágio
obrigatório suportados pela própria transportadora podem ser considerados
insumos para a prestação do serviço de transporte de cargas, permitindo a
apuração do crédito previsto no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Nesta hipótese, é vedada a exclusão da base de cálculo da contribuição apurada
pela transportadora dos valores relativos à aquisição de vale-pedágio, pois não
se amoldam à previsão do art. 2o da Lei no 10.209, de 2001. (...)
Outro ponto a ser levantado é que, diverso do que indicado pelo r. acórdão
combatido, os custos com vale pedágio não são utilizados meramente para
revenda, mas compõem as despesas para aquisição dos produtos que serão
utilizados no desenvolvimento agroindustrial da Recorrente.
Em todos os setores, o transporte de insumos é parte essencial do processo
produtivo da empresa. Em sociedades empresariais, devido à qualidade e
natureza da contratação do serviço de transporte, as despesas com vale pedágio
despontam como custos acessórios do custo principal do transporte – e por essa
razão, não são percebidos como insumos propriamente ditos.
Entretanto, não assiste razão ao Recorrente. Com efeito, o art. 2o da Lei no 10.209, de
2001, dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete e nem
constitui base de incidência de contribuições sociais:
Art. 2o O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será
considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base
de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.
Tendo em vista a vedação acima, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 3o, § 2o, da
Lei no 10.637, de 2002, segundo o qual não dará direito ao crédito a aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908077/2016-58

§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
Este foi o entendimento da Autoridade Fiscal, mantido pela decisão do órgão a quo.
Trata-se de disposição literal de lei. Neste sentido, trago precedente deste Conselho, em
decisão unânime, no Acórdão no 3403-002.959, sessão de 25/04/2014:
Quantos aos dispêndios com pedágios, atente-se para o fato de que a
exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos
usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção,
melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito,
operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos
em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais,
consta do item 22-01 da lista anexa à Lei Complementar no 116, de 31
de julho de 2003, configurando-se como prestação de serviço. A
Administração Tributária Federal admite a tomada de crédito sobre o
valor dos pedágios pagos por sociedades prestadoras de serviços de
transporte rodoviário de cargas, quando o transportador não utilizar o
benefício do art. 2° da Lei no 10.209, de 23 de março de 2001. Nesse sentido
(negritei):
(...)
Portanto, quanto à tomada de crédito sobre pedágios, dê-se provimento ao
recurso, para admitir a dedução das contribuições devidas com créditos
calculados sobre o valor dos pedágios pagos, desde que não tenha havido
o prévio ressarcimento com vales-pedágios.
Já quanto ao vale-pedágio, a Lei no 10.209, de 2001, que o criou, previu
expressamente, em seu art. 10, que seu valor não integra o do frete e não
será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem consituirá
base de cálculo de contribuições sociais: A Instrução Normativa SRF no 247
de 21 de novembro de 2002, regulamentou o dispositivo: Confira-se o art.
2°:
(...)
Ora, não havendo incidência das contribuições sociais não cumulativas sobre
o valor do vale-pedágio, não há autorização para a tomada de crédito
sobre os dispêndios relacionados, a teor do inc. II do § 2° do art. 3° das
leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Quanto à Solução de Consulta COSIT no 228/2019, verifico que este diploma normativo
estabelece que, em se tratando de pessoa jurídica que tenha como atividade o
transporte rodoviário de cargas e que esteja submetida ao regime de apuração não
cumulativa da COFINS, os gastos com vale-pedágio obrigatório suportados pela
própria transportadora podem ser considerados insumos, ao contrário do que afirma o
Recorrente ao alegar que autoriza o creditamento quando suportados pelo contratante
do serviço de frete.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do Recorrente.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908077/2016-58

II - DAS SAÍDAS PARA AS EMPRESAS SEARA E MILEA COM SUSPENSÃO
DO PIS E DA COFINS
Alega o Recorrente que a “glosa” proposta pela fiscalização tem como fundamento o
fato de que as mercadorias (milho em grãos) foram adquiridas para revenda, e não para
industrialização. Afirma, contudo, que não há qualquer razão para tal entendimento,
pois trata-se de presunção que decorre meramente de situações cadastrais das empresas
SEARA e MILEA, seja pelo endereço da sede da empresa, seja pela atividade exercida
pela empresa.
Prossegue afirmando que existem outros indícios que atestam a veracidade da operação
de modo ainda mais substancial do que o utilizado pelo fiscal para realizar a glosa, in
verbis:
Em primeiro, é de notório conhecimento que a empresa destinatária SEARA tem
como atividade preponderante a industrialização de inúmeros produtos. Sendo
que para questão de logística mantém “entreposto” para melhor receber os
insumos adquiridos.
A partir dessa fase, a empresa destinatária encaminha os insumos para suas
industriais, que certamente irão processar e transformar o produto
adquirido (soja, milho, dentre outros), em produtos para alimentação.
Em segundo lugar, pois o próprio cartão CNPJ da empresa discrimina a atividade
10.64-3-00 - Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho”,
de modo a comprovar a futura industrialização da mercadoria, conforme
percebido abaixo:
(...)
Não é aceitável desnaturar uma operação apenas pelo fato de que o destinatário
consta como “varejista”. A operação não está restrita apenas a essa etapa,
especialmente quando se está diante de uma empresa com atuação no ramo
alimentício maciçamente.
Entender que todo milho em grão vendido pela Recorrente não teria sido para
industrialização na produção de alimento humano ou animal, com a devida
vênia, seria o mesmo que afirmar que a empresa SEARA não produz qualquer
tipo de mercadorias, apenas adquire para revenda.
Outro fato que coaduna com a equivocada presunção de comercialização para
revenda é a previsão contratual entre a Recorrente e a empresa MILEA, que
expressamente prevê a “industrialização” como destinação da mercadoria,
conforme relacionado na nota fiscal, em enxerto abaixo.
(...)
A i. Autoridade Julgadora também entendeu que, uma vez que há operações
tributáveis e operações beneficiadas pela suspensão, caberia a Recorrente
apresentar a prova do benefício.
No entanto, evidente que essa prova não cabe a Recorrente, até porque é
praticamente impossível mensurar que a sua venda – exemplo 1 tonelada de
milho – foi destinada exclusivamente para produção de determinada
quantidade de alimentos.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908077/2016-58

Portanto, não é dever legal da Recorrente analisar o “CNAE” da empresa
destinatária, e tampouco comprovar a operação logística de seus adquirentes.
Além disso, na eventualidade de se considerar elementos abstratos (presunção)
para análise dos fatos, devem ser analisados todos os elementos possíveis – e não
apenas aqueles que indicam restrições de direitos.
Ao verificar o que consta da acusação fiscal, constata-se que a Autoridade Tributária
fundamentou seu Despacho Decisório nos seguintes termos (conforme Informação
Fiscal às fls. 159/171):
Verifiquei ainda que a empresa requerente efetuou vendas de soja em grãos
recebida de seus associados, no valor total de R$ 1.823.408,00 no mês de janeiro
de 2012, para as empresas abaixo, com suspensão das contribuições ao Pis e
Cofins:

Nas notas fiscais de venda a empresa requerente coloca a seguinte observação,
em desacordo às disposições da legislação (IN SRF 660/2006, art. 2o, § 2o):
PIS/COFINS: Venda efetuada com suspensão das Contribuições para o PIS e da
Cofins, conforme Leis Federais especificas e Instruções Normativas da RFB.
O artigo 9o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004 realmente prevê que as vendas
de INSUMOS destinados à fabricação de produtos a serem utilizados na
alimentação humana ou animal poderão sair com suspensão do estabelecimento
vendedor:
(...)
Os dispositivos acima não deixam margem de dúvida que as vendas com
suspensão das contribuições ao PIS e Cofins somente poderão ser feitas se as
empresas adquirentes cumprirem algumas condições, sendo a principal delas que
o produto adquirido seja utilizada em seu processo industrial, nunca para
revenda.
Não foi o caso das vendas efetuadas para as empresas Seara e Milea no qual
constatei que não foram aproveitadas como insumos em razão das seguintes
evidências:
1. Os estabelecimentos da empresa Seara mencionados anteriormente, para
os quais foram feitas vendas com suspensão das contribuições ao Pis e
Cofins, não exercem atividade agroindustrial, observando que em relação à
filial 75.739.086/0038-60, seu domicílio fiscal é situado em uma sala na Av.
Brasil, 4312, em Maringá, Paraná;
2. Outra observação importante em relação à empresa Seara é que
verifiquei outras vendas para aqueles estabelecimentos, devidamente
tributadas (a maioria), concluindo, portanto, que realmente foram
adquiridas para revenda;
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908077/2016-58

3. Em relação à empresa Milea constatei que também não exerce atividade
agroindustrial, observando, aliás, que o seu domicílio fiscal situado na Rua
Henrique Dias, 235, Zona 03 em Maringá não se presta à existência daquele
tipo de estabelecimento (é zona estritamente residencial naquela cidade).
Convém destacar que a empresa vendedora é responsável pela verificação se a
adquirente atende às condições impostas pela legislação nos casos de vendas
com suspensão das contribuições ao Pis e Cofins.
Desta forma os valores foram acrescidos à base de cálculo das contribuições ao
Pis e Cofins do mês de janeiro de 2012, observando que não houve apuração de
valores a recolher das contribuições em razão da existência de saldos credores de
períodos anteriores que foram aproveitados de ofício para dedução dos valores
apurados.
Resta pacificado neste Conselho que os contribuintes que alegam possuir créditos
tributários contra a União, utilizando-os para pedir ressarcimento, restituição ou declarar
compensação, precisam comprovar a liquidez e certeza deste crédito, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional, sendo daquele que alega o direito o ônus da prova,
nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Lei no 5.172, de 1966
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Lei no 13.105, de 2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No presente caso, julga-se Recurso Voluntário contra o indeferimento parcial do direito
creditório solicitado no Pedido de Ressarcimento – PER no 37344.15675.170615.1.1.10-
1606, no qual o Recorrente contesta: (i) a glosa de créditos sobre custos incorridos com
vale-pedágio, matéria julgada no tópico anterior; e (ii) a inclusão de parcela de suas
vendas, efetuadas com suspensão de PIS/COFINS, na base de cálculo destas
contribuições, sob a alegação de inexistência de direito à referida suspensão.
Observa-se que, na sistemática de apuração de tributos não-cumulativos, o saldo credor
que materializa o direito de crédito em determinado período de apuração é resultante da
subtração, dos débitos apurados, do montante dos respectivos créditos. Logo, numa
fiscalização para verificar a certeza e liquidez de direito creditório, devem ser avaliados
não apenas os créditos acumulados no período, mas também a correção dos tributos
apurados.
Contudo, apesar de ser ônus do contribuinte comprovar sua apuração tanto de créditos
quando de débitos, para ao final verificar qual o saldo do período, isso não significa que
a Autoridade Fiscal possa glosar seus créditos, ou lhe imputar novos débitos, sem
apresentar uma fundamentação legal consistente, seja com base em fatos ou na
legislação, e que possibilite ao contribuinte entender a acusação que lhe é feita e
conseguir dela se defender.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908077/2016-58

Assim, transcrevo, mais uma vez, os fundamentos do Despacho Decisório (conforme
Informação Fiscal às fls. 159/171):
1. Os estabelecimentos da empresa Seara mencionados anteriormente, para os
quais foram feitas vendas com suspensão das contribuições ao Pis e Cofins, não
exercem atividade agroindustrial, observando que em relação à filial
75.739.086/0038-60, seu domicílio fiscal é situado em uma sala na Av. Brasil,
4312, em Maringá, Paraná;
2. Outra observação importante em relação à empresa Seara é que verifiquei
outras vendas para aqueles estabelecimentos, devidamente tributadas (a maioria),
concluindo, portanto, que realmente foram adquiridas para revenda;
3. Em relação à empresa Milea constatei que também não exerce atividade
agroindustrial, observando, aliás, que o seu domicílio fiscal situado na Rua
Henrique Dias, 235, Zona 03 em Maringá não se presta à existência daquele tipo
de estabelecimento (é zona estritamente residencial naquela cidade).
Com a devida vênia, não me parece que tais fundamentos sejam suficientes para
concluir pela irregularidade dos créditos compensados. Nada impede que uma empresa
realize uma aquisição em que conste da nota fiscal o endereço de um escritório ou de
uma unidade administrativa, e que o produto adquirido seja posteriormente destinado à
sua unidade de produção.
A despeito de eventuais polêmicas em relação à apuração do IPI, que é realizado por
estabelecimento (mas ainda com possibilidade de transferência de créditos por meio de
nota fiscal), tem-se que, em relação à apuração de créditos de PIS/COFINS, é
irrelevante qual filial da empresa industrial consta da nota fiscal, tendo em vista que a
apuração é realizada de forma centralizada na matriz.
Tal fato também se mostra insuficiente para levar à conclusão de que os produtos
vendidos pela Recorrente não seriam utilizados como insumo em processo produtivo,
mas tão somente objeto de revenda. Não se quer afirmar, com isso, que o contribuinte
tenha comprovado que seu cliente efetivamente utilizou as mercadorias como insumo;
apenas se afirma que a acusação fiscal é demasiadamente frágil para que se possa exigir,
de outro lado, uma prova robusta.
A relação de causa e efeito que a Autoridade Fazendária tenta atribuir ao fato não se
mostra verdadeira: a nota fiscal emitida em nome de uma filial sem instalações
industriais não implica que a mercadoria tenha sido objeto de revenda. A sua utilização
como insumo continua sendo uma possibilidade, exceto se o Auditor-Fiscal tivesse
provado que a unidade constante da nota fiscal era a única unidade existente, o que não
é o caso.
Deve-se lembrar também que, se as unidades da Seara e da Milea que realizaram a
aquisição não possuíam estrutura industrial, tampouco possuíam estrutura para
armazenar os produtos e realizar sua posterior revenda. Assim, evidencia-se que o fato
narrado pelo Auditor-Fiscal não possibilita qualquer conclusão sobre sua destinação
final.
Quanto ao item 2 acima transcrito, onde se afirma que a maioria das outras vendas para
aqueles estabelecimentos da Seara foram tributadas, entendo que também não é razoável
a conclusão de que este fato leve à conclusão de que as mercadorias em questão foram
realmente adquiridas para revenda. Nada impede que grande parte das mercadorias
tenha sido tributada por ter como destino a revenda e uma outra parte menor tenha sido
usada como insumo.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.404 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.908077/2016-58

Se a Autoridade Fiscal entendia haver indícios de que essas vendas eram apenas para
revenda e, portanto, tributáveis, deveria ter aprofundado sua fiscalização. Poderia: (i) ter
verificado as notas fiscais de saída das empresas Seara e Milea e assim identificar se
algum percentual das aquisições realizadas junto ao fiscalizado foram revendidas no
estado em que foram adquiridas; (ii) realizar uma auditoria de estoques com base na
escrituração contábil/fiscal para alcançar a mesma conclusão anterior; (iii) ter realizado
uma circularização junto aos adquirentes do produto, intimando-os a informar como se
efetiva seu processo produtivo, se realizaram a revenda das mercadorias ou de parcela
destas, e as razões pelas quais parte das aquisições realizadas junto ao fiscalizado eram
tributadas e parte tinha a tributação suspensa.
Contudo, tal aprofundamento não foi realizado. Limitou-se o Auditor-Fiscal a concluir
que, se parte das vendas eram tributadas, então todas as vendas as vendas deveriam ter
sofrido a mesma tributação, sequer cogitando que uma parte dessas vendas poderia ter
sido utilizada como insumos, muito menos buscando trazer aos autos outras provas para
amparar suas conclusões.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido do contribuinte.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para manter a
suspensão do PIS/Pasep nas vendas indicadas pela Autoridade Fazendária.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para manter a suspensão do PIS/Pasep nas vendas indicadas pela
Autoridade Fazendária.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital